Tribunal: STF
Processo: RHC 246875
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 796.565/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgado do Agravo Regimental, conforme ementa: 



     



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. DOSIMETRIA. REGISTRO CRIMINAL. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. MAU ANTECEDENTE CONFIGURADO. GRAU DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS. NORMATIVIDADE APLICÁVEL À ESPÉCIE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, a defesa busca o redimensionamento da pena, apontando, em suma, ilegalidades: (a) na valoração negativa dos antecedentes, pois decorre de condenação por fato posterior; (b) na majoração da pena-base em 5 meses para cada vetorial valorada negativamente; (c) na aplicação da fração referente à continuidade delitiva; e (d) na fixação da pena de multa imposta. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena da recorrente, bem como afastou os pontos que são repetidos neste recurso, a saber: 



    [...] registre-se que a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes. Veja-se: HC n. 390.837/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 31/08/2017; e AgRg no AREsp n. 1265696/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/06/2018. 



    [...]



    Nesse contexto, é elucidativo o parecer do Ministério Público Federal em apontar que o registro utilizado para configurar maus antecedentes - ação penal nº 0003919-04.2012.8.24.0011/SC – se refere a crime tributário em que o crédito tributário fora constituído em 28/06/2011. Já o delito em análise se refere a crédito tributário constituído em 19/11/2015 (fl. 728).



    Desta feita, não prospera a alegação defensiva de que se está a utilizar fato posterior ao crime para configurar maus antecedentes. 



    Por outro lado, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. 



    Na hipótese, o aumento de 10 (dez) meses na pena-base para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e consequências do crime - encontra-se razoável e proporcional ao caso (fls. 361-362), considerando o intervalo entre a mínima e a máxima para o delito constante do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 (reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa). 



    [...]



    De outro lado, é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentindo de que a exasperação da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, se dá em função do número de infrações praticadas: 2 (duas) dá azo ao aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) correspondem a 1/5 (um quinto); 4 (quatro) enseja 1/4 (um quarto); 5 (cinco) majora-se em 1/3 (um terço); 6 (seis) exaspera-se em 1/2 (um meio); e 7 ou mais infrações na razão de 2/3 (dois terços). 



    A Corte de origem, soberana na análise da prova, asseverou que foram praticados 60 oportunidades delitivas entre 01/2006 a 12/2010 (e-STJ fls. 365-367). Para tanto, foi exasperada a pena em 2/3 (dois terço). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Por fim, esta CORTE já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes: 



    “DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido” (RE 608.718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011).  




    (…) Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser considerada para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes. 



    (HC 82.202/RJ, Segunda Turma, Dje 19/12/2002)



    Ilustrativos desse entendimento, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 122.181/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 30/9/2014 e HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 19/12/2008. Este último assim ementado:



    (…) Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63). 



    Em sede doutrinária, CELSO DELMATO ensinou que: 



    Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato: embora não gere reincidência, sendo o acusado, como se costuma dizer de forma imprópria, ‘tecnicamente primário’, pode ser considerado como mau antecedente (DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254.)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque a pena aplicada foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente